Tribunal: TJBA
Processo: 8017535-07.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017535-07.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO JOSE CARLOS PAULILO COSTA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE CPF DA PARTE EXECUTADA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinta a execução fiscal de IPTU, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de fornecimento do número do CPF do executado e da indicação do representante legal do espólio, após sucessivas oportunidades para emenda da petição inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal fundamentada na Resolução CNJ nº 547/2024, diante da ausência de dados cadastrais indispensáveis e da falta de regularização da representação do polo passivo. III. Razões de decidir 3. A ausência do CPF da parte executada impede a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, comprometendo a efetividade da execução fiscal. 4. A tramitação de processo sem perspectiva de resultado útil viola o princípio constitucional da eficiência e da duração razoável do processo. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ da parte executada, aplicável em qualquer fase processual. 6. A manutenção de execução fiscal sem dados mínimos de identificação do devedor afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, por implicar tramitação inútil e sem perspectiva de satisfação do crédito. 7. A inércia reiterada da Fazenda Pública em sanar as irregularidades de qualificação e de representação processual do espólio (art. 75, VII, do CPC) configura ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo. 8. A extinção do feito sem resolução do mérito não prejudica o crédito tributário, podendo o ente público ajuizar nova execução, desde que munido das informações necessárias. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado, após intimação do exequente para suprir a omissão, impede o desenvolvimento válido da execução fiscal, autorizando sua extinção sem resolução do mérito. 2. A exigência de tais dados encontra respaldo na necessidade de utilização de sistemas eletrônicos de constrição patrimonial e nas diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ, com redação da Resolução nº 617/2025.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8017535-07.2022.8.05.0004 , oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/Ba, em que figuram como parte apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como parte apelada ESPOLIO JOSE CARLOS PAULILO COSTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça